Tribunal: CARF
Processo: 10840.001252/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.001252/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.051 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
GILMAR WILSON DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Uma vez comprovada o pagamento da contribuição previdenciária retida pela
fonte pagadora, deve ser restaurada a sua compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 10/07/2007, por meio da qual
exige-se do ora Recorrente, o valor de R$ 4.901,68, a título de IRPF exercício 2004, ano-
calendário 2003, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, e imposto código
0211, no valor de R$ 19.571,35 acrescido de multa de ofício e demais consectários legais. A
atuação decorreu de dedução indevida de Previdência Oficial e compensação indevida de IR
retido na fonte.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação
alegando que as deduções de contribuição à Previdência Oficial e de IR retido na fonte em face
de ação trabalhista movida contra a empresa 3M DO BRASIL LTDA (CNPJ: 45.985.371/0001-
08) foram devidamente realizadas, junta documentos para comprovação.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.001252/2007-01
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.051 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001252/2007-01

(i)
documentos de identificação;
(ii)
DARF no valor de R$27.801,82;
(iii)
guia da Previdência Social - GPS ;
(iv)
cópias do processo 0036/00 da 2a Vara do Trabalho de Ribeirão Preto-SP;

Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP) proferiu o
acórdão no 17-36.605 – 3a Turma da DRJ/SP2, julgando procedente em parte a Impugnação por
entender que o litigante comprovou a retenção de imposto de renda na fonte sobre parte do valor,
exonerando o crédito tributário objeto de notificação de lançamento e restabelecendo ao litigante
o saldo de imposto a restituir de R$2.721,82 ;
Inconformado com o v. acórdão no 01-35.259 - 2a Turma da DRJ/BEL, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
requerendo a reconsideração do acórdão a quo, alegando que o valor do imposto a ser restituído é
de R$5.960,54. Argumenta que o acórdão a quo, equivocadamente, considerou o valor de R$
205,62 a título de dedução de contribuição à Previdência Oficial
Por fim, entendendo ser incontroverso o valor de R$2.721,82 mencionado no
referido acórdão. Solicita liberação dos valores coma as devidas correções até que haja
reavaliação do Recurso.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Cinge-se a controvérsia nos cálculos realizados no acórdão a quo, que considerou
o valor de R$ 205,62 a título de contribuição previdenciária oficial. Argumenta o Recorrente que
este valor está incorreto, tendo em vista que – sempre segundo o seu entendimento – o valor
devido a título de contribuição para previdência oficial é de R$ 11.982,76, somando-se os
valores recolhidos pelas empresas Brasil Center Comunicações (que segundo o Recorrente foi de
R$ 2.412,76) e 3M do Brasil Ltda. (que segundo o Recorrente, foi de R$ 9.570,00).
No caso em questão, conforme ao que se depreende dos documentos de fls. 5 e 6,
verifica-se que dentre os rendimentos recebidos pelo Recorrente, há o pagamento de R$
80.000,00 a título de adicional de insalubridade, acrescido de R$ 7.000,00 de reflexos de 13o,
totalizando o valore de R$ 87.000,00.
Dessa forma, aplicando-se a alíquota de 11% sobre este valor de R$ 87.000,00,
chega-se ao valor R$ 9.570,00, que corresponde ao valor reclamado pela Recorrente.
A prova do recolhimento desses valores consta da GPS juntada às fls. 6, que
demonstra o recolhimento de GPS, pelo código de pagamento 2909, competência 01/2004,
referente ao processo do trabalho 003600, no qual era parte o Recorrente e, de outro lado, a fonte
pagadora 3M do Brasil Ltda.
Assim, há que se reconhecer como comprovada o pagamento de contribuição
previdenciária e a correspondente restauração da sua compensação, no valor de R$ 9.570,00
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.051 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001252/2007-01

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital